Tribunal: TJSP
Processo: 1017883-26.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Razões dissociadas da decisão atacada – Embargos não conhecidos.